Tribunal: TJDFT
Processo: 0018448-66.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018448-66.2016.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e baixe os autos à origem. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator